Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. RESCISÃO INDEVIDA. “FALSO COLETIVO”. CONTRATO ATÍPICO. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA INCOLUMIDADE FÍSICA DA PARTE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. De acordo com a orientação proveniente do c. Superior Tribunal de Justiça, o contrato coletivo efetivado com reduzido número de beneficiários apresenta natureza de um contrato atípico, no qual é descabida a resilição unilateral imotivada do pacto de plano de saúde.
3. O contrato de plano de saúde firmado contendo menos de 30 (trinta) beneficiários no grupo se enquadra como “falso coletivo”, de forma que a rescisão unilateral deve ser acompanhada de motivação idônea, a qual não foi declinada na notificação.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.
5. O caso dos autos se amolda à tese do Tema 1.082 fixada pelo c. STJ, visto que a Autora se encontrava em tratamento de saúde de doença grave e estava adimplindo as mensalidades do plano contratado.
6. Em não se tratando de danos morais in re ipsa, a caracterização da lesão a direito da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais, demanda a comprovação de uma situação grave que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.
7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
8. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora prejudicada. Preliminar rejeitada.